Tribunal: STF
Processo: ARE 916874
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO. LEI 8.847/94. ARTIGOS 174 DO CTN E 587 DA CLT. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.